Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016068-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAIANE NUNES BORGES - CPF: 079.668.381-61 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016068-50.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daiane Nunes Borges

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADOPAGO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a Autora realizou empréstimo em sua conta virtual, por meio do “Mercado Créditos”, conforme documentos juntados em defesa. Logo, restou comprovada a origem do débito negativado.

2.
Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta no contrato que o autor assinou de forma virtual, conforme abaixo se vê:

3.
A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, eis o que consta na defesa apresentada pelo Mercado Pago:
“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$ 2.027,56 – datado em 01/05/2022, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
A par disso, vislumbro que a empresa Requerida logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, já que apresentou a cédula de crédito bancário assinada de forma eletrônica pelo consumidor, em conjunto com os documentos pessoais fornecidos à época da contratação, e fotografia do Requerente, que inclusive não foi objeto de impugnação pelo Autor, que se limitou a aduzir de forma genérica ter sido vítima de um golpe cibernético. Desse modo, a teor das provas constantes nos autos vislumbro que a Requerida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivo ou extintivos do direito do Requerente
”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023